Tribunal: TJES
Processo: 5000992-86.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-86.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANESTOR CUNHA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO APRESENTADO SEM ASSINATURA. VALOR RECEBIDO A TITULO DE EMPRÉSTIMO DEVOLVIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000992-86.2024.8.08.0016

RECORRENTE: ANESTOR CUNHA

RECORRIDA: BANCO SANTANDER S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO APRESENTADO SEM ASSINATURA. VALOR RECEBIDO A TITULO DE EMPRÉSTIMO DEVOLVIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por Anestor Cunha, em face de sentença que julgou improcedentes todos os pedidos da inicial.

2. A parte autora alega que foi concedido empréstimo consignado em seu favor sem que este tenha contratado, e que entrou em contato com o banco recorrido sendo orientado a devolver os valores creditados em sua conta, o que o fez imediatamente, inclusive enviou os comprovantes dos TEDs realizados para comprovar a devolução.

3. O recorrente, em suas razões alega que o banco descumpriu com sua parte do acordo e mesmo tendo recebido os valores a título de devolução continuou a descontar, requer que seja declarado a inexistência dos débitos referentes aos empréstimos, condenação a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia central reside em determinar a
validade do contrato de empréstimo consignado
, supostamente celebrado por meio digital em nome da parte recorrente, e a consequente responsabilidade da instituição financeira pelos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

5. Corolário dessa análise, deve-se definir: (i) se os descontos indevidos ensejam a
restituição em dobro
ou apenas de forma simples; e, (ii) se a conduta da instituição financeira gera
dano moral indenizável
ou configura mero aborrecimento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica em exame é inegavelmente de consumo, estando a parte autora enquadrada como consumidora (art. 2º do CDC) e a instituição financeira como fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14. Nesse sentido, dispõe a Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

7. A r. sentença julgou os pedidos improcedentes sob o fundamento de que foi apresentado contrato com selfie e documento da parte autora (IDs 15123720 e 15123722), bem como o recorrente não apresentou provas de que foi obrigado a tirar foto ao lado de sua identidade.

8. Partindo para uma análise dos contratos anexados, verifica-se que os contratos de ID 15123720 e 15123722
não constam assinatura física
e estão acompanhados tão somente de foto selfie do Recorrente e de seus documentos.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.150.278/PR, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Terceira Turma, julgado em 24/9/2024), reconheceu a validade de documentos firmados de forma eletrônica, ainda que não por meio do sistema ICP-Brasil, variando-se tão somente a força probante de cada tipo de assinatura. Neste ensejo, verifica-se que pelo simples fato dos contratos não conterem assinatura física da parte Recorrida, não deixam de ser válidos se existir assinatura digital por algum dos meios previstos pela lei 14.063/20 e regulamentações anteriores, como a MP 2.200-2/01.

10. A referida decisão reconhece a existência de diferentes níveis de segurança nas assinaturas eletrônicas — simples, avançada e qualificada —, todos juridicamente válidos, sendo a distinção entre eles restrita ao grau de força probatória. Nesse sentido, a assinatura eletrônica avançada, que utiliza múltiplos fatores de autenticação (como login, senha, biometria ou envio de códigos por SMS), confere ao documento presunção relativa de veracidade, a qual admite impugnação pela parte adversa.

11. Na hipótese dos autos, verifica-se que os contratos apresentados pela parte requerida/ Recorrida se encontra
com os dados e tão somente uma foto do Recorrido
,
sem que se tenha notícia da utilização de certificação digital qualificada
(ICP-Brasil) o
u de outro método robusto de autenticação
. Ressalte-se que a mera inserção de fotografia da parte consumidora — supostamente capturada no momento da contratação — não é elemento suficiente para atestar, de forma inequívoca, a regularidade e a autenticidade da manifestação de vontade da parte autora.

12. Assim, ao admitir a contratação sem meios mais robustos de autenticação, a Recorrente assume o risco da ocorrência de fraudes, as quais constituem caso fortuito interno a teor da
Súmula 479 do STJ
, não externo, de sorte que
não elidem
sua responsabilidade perante o consumidor.

13. No caso em voga, os contratos não estão firmados de próprio punho pelo Recorrente, estão acompanhados de foto “selfie” do Recorrente e cópia de seu RG. Isoladamente, um contrato acompanhado de foto “selfie” da parte não possui o condão, por si só, de comprovar a efetiva contratação. Contudo, constituem elementos de prova que
deverão ser analisados em conjunto com as demais provas dos autos
.

14. Além disto, a prova da contratação deve vir acompanhada de outros elementos, como depósito do valor tomado como empréstimo, a fim de comprovar a ocorrência da transação e aceite dos termos contratados.

15. No presente caso, não se evidenciam meios idôneos que afastem a alegação do consumidor de não ter contratado o empréstimo consignado em discussão, uma vez que o
Recorrente acostou aos autos
emails
trocados com o SAC do Recorrido (IDs 15123697, 15123696 e 15123695), inclusive comprovou o Recorrente que
devolveu os valores recebidos em sua conta a título de empréstimo consignado não contratado
(
ID15123694
).
Apesar disto, o Recorrido permaneceu realizando os descontos na conta do Recorrente.

16. Em se tratando de relação de consumo, principalmente em situações em que se está diante de consumidores vulneráveis como aposentados e pensionistas; diante da quantidade de fraudes que se tem verificado na contratação de cartões de crédito consignado e empréstimos consignados, e, em caso em que o consumidor não reconhece a contratação, verifica-se que é aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a teor do art. 6º, VIII, do CDC. Esse cenário revela falha grave na prestação do serviço, que não pode ser transferida ao consumidor, cuja vulnerabilidade é reconhecida CDC (art. 4º, I).

17. Assim, restou comprovado que
o Recorrente não queria contratar o empréstimo
, e que o valor contratado foi transferido via TED, em sua totalidade, para a instituição financeira recorrida, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
status quo ante
.

18. Diante disso, deve ser reconhecida a nulidade da contratação
de empréstimo consignado nº 353751383-4
, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
. Assim, deve os valores
indevidamente descontados
, serem
restituídos em dobro
,
não aplicando a compensação, uma vez que todo o valor já foi devolvido desde 22.08.2024 (ID 15123694) à instituição financeira recorrida
.

19.No tocante à repetição do indébito, incide o art. 42, parágrafo único, do CDC. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS
, fixou entendimento no sentido de que a
devolução em dobro é devida sempre que a cobrança indevida representar violação à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou má-fé, modulando os efeitos para que tal orientação se aplique apenas às cobranças posteriores a março de 2021
. Desse modo, os descontos realizados após essa data devem ser restituídos em dobro, enquanto os anteriores devem ser devolvidos de forma simples.

20. Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável,
a descontos mensais indevidos - inclusive com a inserção de seguros denotando venda casada -
em seu benefício previdenciário, comprometendo sua subsistência e gerando evidente angústia e insegurança.

21. O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

22. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

23. Isto porque o Recorrente, ao detectar o depósito em sua conta,
imediatamente fez o contato com a Recorrida e devolveu o dinheiro depositado em sua conta
, restando demonstrado de forma inequívoca que este não desejava contrair empréstimo. Contudo, apesar de devolvidos os valores imediatamente,
a parte Recorrida permaneceu realizando descontos
no benefício do Recorrente, e, tendo o Recorrente realizado contatos para que cessassem as cobranças, estas permaneceram sendo realizadas.

24. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a natureza dos danos para fins de definição do termo inicial dos juros. Nos casos de dano moral extrapatrimonial, que decorre de ato ilícito, como o que se reconhece nos presentes autos, os juros de mora fluem desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

25. A situação narrada, envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário por contratação não reconhecida, mesmo depois da devolução do valor integral recebido, configura hipótese de responsabilidade civil extracontratual, ainda que a relação seja de consumo. Desse modo, fixo o termo inicial dos juros de mora na data do primeiro desconto indevido.

26. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais para que:

(i) seja declarada a nulidade dos contratos de empréstimos consignados, devendo as partes retornar
ao status quo ante
, restituindo-se o valor requerido na inicial de R$ 5.051,60 (cinco mil e cinquenta e um reais e sessenta centavos), não cabendo compensação já que os valores recebidos a titulo de empréstimos foram integralmente devolvidos a Recorrida. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

(iii) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ao Recorrente. A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA RECONHECER A NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES E CONDENAR A RECORRIDA A RESTITUIR EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, BEM COMO CONDENAR A RECORRIDA À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA NO VALOR DE R$ 4.000,00, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Deixo de condenar a parte Recorrente ou Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento do recurso da parte autora, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

É válida, nos termos do REsp 2.150.278/PR do STJ, a assinatura eletrônica realizada fora do padrão ICP-Brasil, desde que acompanhada de garantias mínimas de autenticidade e integridade; todavia, em se tratando de relação de consumo e havendo impugnação da parte autora, incide o dever do fornecedor de produzir prova complementar da regularidade da contratação.

A não apresentação do contrato firmado, com requisitos mínimos a ensejar a sua validação, bem como a ausência de comprovação do uso do crédito, associada à violação do dever de informação, autoriza o reconhecimento de falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário e configurando hipótese de dano moral presumido.

Configurada a cobrança indevida após março de 2021, aplica-se o entendimento firmado pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), segundo o qual é devida a restituição em dobro do indébito, ainda que ausente demonstração de má-fé do fornecedor.

É cabível a indenização por danos morais nos casos em que o consumidor, é submetido a descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, por ausência de contratação válida e por falha na informação quanto à natureza do serviço contratado.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII; 14, §3º, I e 46 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95.
.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça – REsp nº 2.150.278/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/09/2024; Superior Tribunal de Justiça – EAREsp nº 676.608/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30/03/2021; Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo – Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)